Tribunal: STF
Processo: HC 212677
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 726.444, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 26.01.2022, surpreendido com 10 g de maconha. O Juízo da 2º Vara da Comarca de Andradina/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 726.444, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a pequena quantidade da droga apreendida em poder do paciente (10 g de maconha). Ressalta, ainda, que condenações anteriores por contravenções penais ou pelo crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 não configuram reincidência na empreitada criminosa.



5. Prossegue a narrativa para afirmar que a droga apreendida em poder do paciente era para consumo próprio.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Embora a quantidade da droga apreendida não impressione, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente “tem inquéritos e condenações por tráfico (fls. 75/83) e, não obstante tenha atingido a liberdade nestes processos, tornou a se envolver com o mesmo crime” (grifei).



10. Quanto ao mais, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator